Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015878-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE BATISTA DA FONSECA - CPF: 065.369.391-58 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. MEDIDA INVESTIGATIVA. CABIMENTO DIANTE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a utilização do sistema PREVJUD em sede de execução civil, com finalidade investigativa e sem imediata constrição de valores; e (ii) saber se a natureza impenhorável de eventuais rendimentos obtidos pelos executados impede, de plano, o deferimento da diligência requerida.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive no contexto executivo, desde que observados os critérios de necessidade, adequação e utilidade prática.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de utilização do sistema PREVJUD como ferramenta auxiliar para localização de ativos ou renda, não se restringindo a demandas previdenciárias, desde que precedida do esgotamento das diligências típicas.

A mera consulta investigativa ao sistema PREVJUD não configura violação a sigilo previdenciário nem implica constrição patrimonial automática, tratando-se de etapa preparatória à eventual penhora, que dependerá de nova análise judicial, sob contraditório.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 não impede a adoção de diligência investigativa, podendo ser relativizada, em casos excepcionais, diante da razoabilidade e da preservação da dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para autorizar a realização de consulta ao sistema PREVJUD, com finalidade exclusivamente investigativa.

Tese de julgamento: “É legítima a utilização do sistema PREVJUD como medida investigativa na execução civil, desde que esgotadas as diligências típicas e sem imediata constrição patrimonial. A impenhorabilidade de rendimentos não impede, por si só, a adoção da medida, que deve ser precedida de contraditório na hipótese de eventual penhora futura.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 797 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.164.848/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.03.2025; STJ, REsp 2.160.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da ação de execução movida contra Fabio Henrique Batista Fonseca, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema PREVJUD.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a decisão, ao indeferir a utilização do sistema PREVJUD para obtenção de informações previdenciárias e eventuais vínculos empregatícios do executado, revela-se contrária à sistemática processual vigente e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, porquanto impõe ao exequente ônus excessivo na localização de bens penhoráveis, esvaziando a efetividade da tutela executiva.

Sustenta que, após frustradas tentativas de constrição patrimonial por outros meios, a utilização da referida ferramenta constitui medida legítima de investigação patrimonial, amparada nos arts. 772, III, e 139, IV, do CPC, sendo certo que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do mesmo diploma legal.

Aduz, ainda, que a consulta de dados via PREVJUD não se confunde com o ato de penhora, tratando-se de providência meramente informativa, cujo eventual resultado será posteriormente submetido ao crivo judicial quanto à possibilidade de constrição. Argumenta, outrossim, que a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para autorizar a realização da pesquisa via sistema PREVJUD, como medida apta a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Sem pedido de tutela antecipada recursal.

Comunicação entre instâncias (id. 361660391).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 362070875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
, em face de
Fabio Henrique Batista Fonseca
.

No curso da execução, após frustração parcial de tentativa de constrição patrimonial via SISBAJUD, a parte exequente requereu novas diligências, dentre as quais a realização de consulta ao sistema PREVJUD, com o objetivo de localizar vínculos empregatícios e rendimentos dos executados. O juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de que o PREVJUD se destina à instrução de ações previdenciárias, sendo inadequado para execução civil ordinária.

Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que a negativa judicial compromete a efetividade da tutela executiva e que o uso do sistema PREVJUD seria cabível para fins meramente investigativos, em especial diante do insucesso das medidas anteriores.

Pois bem. É incontroverso que o processo de execução destina-se à realização concreta do direito material reconhecido em título executivo, tendo como norte fundamental a satisfação do crédito no menor prazo possível, com a mínima onerosidade para o devedor (CPC, arts. 4o, 6o e 797).

Para tanto, o Código de Processo Civil de 2015 outorgou ao juiz ampla liberdade de atuação para conduzir a execução de forma eficiente e adequada ao caso concreto, conforme prescreve o art. 139, IV:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Assim, a adoção de diligências investigativas no curso da execução deve ser guiada pela tríade da necessidade, adequação e utilidade prática.

Comprovado o insucesso das vias ordinárias, como as buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mostra-se legítima a utilização de ferramentas complementares disponíveis ao Judiciário, ainda que não previstas expressamente em legislação específica, desde que voltadas à localização de bens penhoráveis ou à identificação da capacidade econômica do devedor.

O sistema PREVJUD, nesse contexto, não é ferramenta exclusiva de ações previdenciárias, mas sim meio eletrônico de cooperação institucional entre o Poder Judiciário e o INSS, com acesso regulado, controlado e fiscalizável, apto a oferecer ao magistrado dados sobre vínculos laborais e benefícios eventualmente percebidos pelos executados.

Tais informações não ensejam, por si sós, violação de sigilo bancário, fiscal ou previdenciário, pois não há constrição de valores nem exposição pública dos dados. Trata-se de procedimento preparatório, inserido no contexto da investigação patrimonial autorizada pela legislação processual vigente.

A eventual alegação de impenhorabilidade dos valores a serem identificados, embora relevante, não tem o condão de impedir o deferimento da medida investigativa, pois a penhora sequer foi determinada. O que se pretende nesta fase é conhecer a existência de fontes de renda, para, posteriormente, e sob contraditório, verificar-se a viabilidade ou não de constrição, inclusive com eventual mitigação da impenhorabilidade, como autoriza a jurisprudência em casos excepcionais.

O entendimento que repele de plano a utilização do PREVJUD com base na presunção absoluta de impenhorabilidade representa indevida inversão do ônus processual, pois frustra o direito do exequente de buscar a satisfação de seu crédito e obsta a atuação proativa do juiz da execução.

Ademais, em hipóteses nas quais a parte exequente comprova o esgotamento de medidas ordinárias e não se vislumbra abuso da execução, o acesso ao sistema PREVJUD revela-se medida adequada e proporcional à finalidade executiva.

A jurisprudência pátria tem evoluído para reconhecer que a impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias não é absoluta, podendo ser excepcionada quando se tratar de percentual razoável e preservada a dignidade do devedor, mesmo que o crédito não seja de natureza alimentar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela possibilidade de utilização do PREVJUD para auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CONSULTA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM NOME DO DEVEDOR. MEDIDA ADEQUADA.
1 . A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a expedição de ofício ao INSS para auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, visto que pode haver a excepcional relativização da impenhorabilidade de salários e aposentadorias quando o bloqueio de parte da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.Precedentes.
2. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp: 2164848 MG 2024/0311053-2, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.03.2025 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS . MEDIDA ATÍPICA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. NEGATIVA DE PLANO. PREMATURIDADE E IRRAZOABILIDADE. RELATIVA IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS MESMO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO ALIMENTAR . OFÍCIO AO INSS OU CONSULTA AO PREVJUD. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DESNECESSIDADE . 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/04/2024 e concluso ao gabinete em 02/04/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se a regra geral de impenhorabilidade de salário ou provento de aposentadoria, para fins de pagamento de dívida não alimentar, pode impedir de forma prematura o exequente de buscar o fornecimento de informações de rendas de tal natureza por parte do executado perante órgãos governamentais pela via judicial .3. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o crédito executado não for de natureza alimentar.Precedentes .4. As normas de direção processual e dever de colaboração de terceiros com o juízo da execução (arts. 139, IV, e 772, III, do CPC) permitem ao exequente/credor os instrumentos necessários na árdua tarefa de localização de valores ou bens passíveis de penhora na satisfação de seu crédito quando as medidas ordinárias de constrição patrimonial se esgotam. Precedente .5. Hipótese em que, apesar de esgotadas as medidas típicas de localização de valores e bens, indeferiu-se de plano a medida atípica de expedição de ofício ao INSS para o exequente/credor colher informações sobre fontes remuneratórias da executada/devedora sob fundamento de absoluta impenhorabilidade das verbas, o qual já foi superado pelo STJ. Precedente.6 . Sem a possibilidade de obtenção de informações - de caráter sigiloso, a merecer o controle de acesso na via judicial - o exequente/credor tem seu direito de satisfação de crédito ceifado prematuramente e de forma irrazoável.7. Apenas em posse de tais informações é que será possível ao juízo da execução averiguar sua penhorabilidade e, caso positivo, em qual extensão.
8 . Desnecessidade de busca de informações perante o Ministério do Trabalho e Emprego por ausência de utilidade ao resultado almejado.Precedente.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou consulta a informações da executada/devedora via PrevJud.
”
(STJ, REsp: 2160971 SP 2024/0283659-6, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024 – negritei)

Por fim, eventual penhora futura dependerá de decisão judicial específica, a ser proferida com base nas informações obtidas, mediante provocação e sob estrita observância ao contraditório. O deferimento da medida aqui requerida não importa, de forma alguma, em imediata constrição patrimonial.

Diante do exposto, tenho que deve ser reformada a decisão agravada, para autorizar a realização de consulta ao sistema PREVJUD, com finalidade estritamente investigativa, voltada à identificação de vínculos empregatícios e fontes de rendimentos dos executados, observando-se, quanto a eventual constrição futura, o necessário contraditório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026